Tribunal: STJ
Processo: 0031458-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070215 - SP(2026/0031458-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 144c5a48-6868-4d19-9237-3fc4aa8464b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070215 - SP(2026/0031458-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Adriano da Silva
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
em razão da ausência de exaurimento de instância (fls.
).
writ
31/32
O agravante alega, em síntese, que a necessidade de exaurimento de
instância não é absoluta, podendo ser mitigada quando presente a flagrante ilegalidade.
Sustenta que a imposição do exame criminológico foi feita sem
fundamentação concreta e individualizada.
Afirma que a decisão de origem aplicou, de forma retroativa, o
da
art. 112
Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.
Aduz que a presença de ilegalidade manifesta torna o não conhecimento do
desarrazoado e desproporcional.
writ
Pede o provimento do agravo regimental (fls.
).
36/40
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:41
Código de Controle do Documento: 10a59f75-2fe4-4c3e-9ebe-dab5ea057d15

O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível habeas corpus
substitutivo impetrado contra a decisão monocrática de Tribunal de origem, haja vista a
necessidade de decisão colegiada para fins de exaurimento de instância e decisão da
causa, nos termos do
II,
, da Constituição Federal (AgRg no HC n.
art. 105,
a
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
710.716/SP,
15/2/2022)
No presente caso, o Desembargador, monocraticamente, não conheceu da
inicial (fls.
) e a defesa não provocou o órgão colegiado, não exaurindo a
10/16
instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54118838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:41
Código de Controle do Documento: 10a59f75-2fe4-4c3e-9ebe-dab5ea057d15

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.215 / SP
Número Registro: 2026/0031458-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063217520208260996 00068777320118260291 00076332920238260496 15001215120238260291
23876276120258260000 63217520208260996 68777320118260291 76332920238260496
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIELLEN CATANIO DE SOUZA
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: DIELLEN CATANIO DE SOUZA - SP416677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:30
Código de Controle do Documento: 6479b062-a3f5-434b-9f24-3ae806e7ca48

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:30
Código de Controle do Documento: 6479b062-a3f5-434b-9f24-3ae806e7ca48